Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-68.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-68.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SALVAMAT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva. A execução, ajuizada em
07
/
0
1
/
1998
, ficou paralisada por mais de 25 anos, em razão da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) avaliar se o apelante demonstrou atos eficazes para evitar a paralisação do processo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente se consuma quando, após o prazo de suspensão da execução fiscal (art. 40 da Lei nº 6.830/1980), o processo permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional aplicável ao crédito tributário.

4. Requerimentos infrutíferos para localização do devedor ou bens não suspendem ou interrompem o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

5. No caso concreto, transcorreram mais de vinte e cinco anos desde o término da suspensão anual até a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, restando configurada a perda do direito de exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma após o decurso do prazo prescricional aplicável ao crédito tributário, contado do término da suspensão anual do processo. 2. A decretação da prescrição intercorrente prescinde de intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente a intimação para manifestação quanto à prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 636562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19/05/2014.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000329-68.1998.8.05.0001

tendo como apelante

ESTADO DA BAHIA

e como apelado

SALVAMAT COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22